Tribunal: TJSP
Processo: 2176760-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação para prosseguimento do feito com penhora de bens até o valor de R$ 144.343,77 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Crédito do agravado que motivou a conversão da execução provisória em execução definitiva, com a inclusão de novos valores da condenação após o trânsito em julgado, concernente

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação para prosseguimento do feito com penhora de bens até o valor de R$ 144.343,77 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Crédito do agravado que motivou a conversão da execução provisória em execução definitiva, com a inclusão de novos valores da condenação após o trânsito em julgado, concernente às despesas processuais e multa diária – Ausência de impugnação do devedor em primeiro grau ou neste recurso. Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência.
RECURSO DESPROVIDO.